Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712903-34.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 39500343) que, nos autos da ação civil pública n. 0712903-34.2022.8.07.0018, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, diante do reconhecimento de litispendência com a ação de conhecimento n. 0700306- 33.2022.8.07.0018, distribuída ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 39500347) aduz, a despeito da identidade de partes, serem distintas as causas de pedir próxima e remota, além dos pedidos. Anota que, na ação de conhecimento, a causa de pedir próxima seria a publicação da a Lei Distrital n. 7.058/2022 e a causa de pedir remota a inconstitucionalidade formal e material da mencionada legislação. Entretanto, na ação civil pública, a causa de pedir próxima seria “a aplicação da Lei Distrital n. 7.058/2022 pelo PROCON/DF contra a Sport Point e liminar concedida contra a Malhart”, ao passo que causa de pedir remota seria a “violação in concreto aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5o, ‘caput’, inciso II e inciso XXII, art. 22, incisos I e XVI, art. 24, §§ 2o e 3o, e art. 170, ‘caput’, inciso II, inciso IV e § único”. Também alude haver distinção quanto aos pedidos, especificando-os na ação de conhecimento: Sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, especialmente para condenar o Distrito Federal na obrigação de não fazer, para eximir as academias filiadas ao SINDAC-DF do cumprimento do Art. 2o, inciso III, e §2o, assim como o Art. 3o, todos da lei distrital 7.058/2022, dando-lhes autonomia de contratar com os personais, inclusive impedindo o acesso daqueles que não cumprirem as regras estabelecidas, ou mesmo deixando de admitir os personais externos; Seja julgado procedente, ainda, o impedimento do Distrito Federal, por seus órgãos fiscalizadores, aplicar qualquer sanção que tenha por fundamento a Lei 7.058/2022, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato. Também indicou os pedidos na ação civil pública: Seja atribuída obrigação de não fazer ao Réu, para que não fiscalize ou imponha penalidades amparadas na Lei Distrital no 7.058/2022 aos sindicalizados do Autor; Seja determinada obrigação de fazer, para que o Réu anule o auto de constatação no 1507/2022, do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF), bem como demais procedimentos administrativos disciplinares com base na Lei Distrital no 7.058/2022; Seja declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Local no 7.058/2022, seja por vício de iniciativa decorrente da usurpação da competência da União Federal, seja por vício de inconstitucionalidade material. Articula que, na ação de conhecimento, o juiz sentenciante considerou que “o pedido único e principal era o de declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.058/2022”, bem como “que a carência de regulamentação da Lei acima citada foi motivo determinante para a ausência de lesão ou ameaça a direito dos sindicalizados, o que impediria levar a pretensão ao Judiciário senão pela via do controle concentrado de constitucionalidade”. Por sua vez, a ação civil pública aponta “dois eventos de aplicação da Lei envolvendo seus sindicalizados. O primeiro, uma decisão judicial em sede liminar que determinou a aplicação da Lei Distrital no 7.058/2022 na relação entre personal trainer e academia de ginástica; o segundo, um auto de natureza administrativa, proveniente de fiscalização do Procon/DF5 que constatou supostas irregularidades frente a legislação distrital citada acima”. Assim, entende não configura a litispendência, motivo pelo qual pretende a reforma da sentença Ainda no bojo das razões recursais, consta pedido de antecipação de tutela recursal. Alude estar demonstrada a probabilidade do direito nas linhas acima. Em relação ao perigo de dano ou resultado útil ao processo, noticia que “o Distrito Federal vem fiscalizando e intentando aplicar penalidades em desfavor dos sindicalizados do Apelante pela não afixação de placas e disposições contratuais cuja origem é a Lei Distrital no 7.058/2022. De fato, já foi lavrado auto de constatação em desfavor da Academia Sport Point (doc. ID no 132954993) e já foi concedida medida liminar em ação ajuizada perante este TJDFT em desfavor da Academia Malhart (doc. ID no 132956596), todas aplicando a Lei Distrital no 7.058/2022. Ou seja, concretiza-se o perigo da demora da apreciação judicial do feito, em prejuízo dos sindicalizados”. Requer, portanto, “a concessão de tutela provisória para que sejam os autos retornados à instância a quo, a fim de que esta proceda à análise da tutela de urgência requerida na Petição Inicial”. No mérito, “o provimento da Apelação para cassar a sentença e determinar a retomada da marcha processual”. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 39500354, afirmando que “ambas as demandas buscaram obstar a fiscalização e a aplicação de penalidades com base na Lei 7.058/2022. Assim, são duas ações idênticas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, com diferença apenas no nome da demanda”. Consequentemente, defende a manutenção da sentença recorrida. Os autos não foram remetidos ao Ministério Público. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em decorrência da prevenção oriunda do agravo de instrumento n. 0704563-58.2022.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se evidencia requisito hábil ao conhecimento do aludido pleito. Isso porque se verifica que o pleito formulado pela ora apelante, no tocante ao imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para análise da tutela de urgência requerida, exige o prévio deslinde de fundamental controvérsia antecedente, consubstanciada na questão jurídica concernente à existência da litispendência reconhecida na r. sentença. Por conseguinte, erige-se óbice à análise da pretensão formulada liminarmente pela ora recorrente, tendo em vista que acarreta, ao fim e ao cabo, a prematuridade do julgamento do próprio mérito recursal por esta Relatoria. Acrescente-se, ainda, que o exame da questão no tocante à existência da litispendência, neste momento processual, esgotaria o exame do objeto recursal, vedado à luz da exegese do art. 1o, § 3o, da Lei da Lei n. 8.437/92[1], devendo-se zelar pela necessária deferência à manifestação dos demais integrantes do órgão colegiado quando do julgamento da apelação. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade adequada quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpra-se. Intimem-se. Prossiga-se com o cumprimento das determinações precedentes para propiciar o julgamento do recurso. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.